Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDAS. TRABALHISTAS. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ETICIDADE.
1. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas (CC, art. 421).
2. O princípio da exceção do contrato não cumprido determina que ao contratante é permitido deixar de cumprir sua obrigação ante o não implemento das obrigações da outra parte (CC, art. 476). Como autor não cumpriu sua parte na obrigação, não pode exigir o adimplemento da obrigação assumida pelo réu. Precedentes.
3. A autora não nega a sua inadimplência e não fez prova de que o serviço de vigilância contratado, mesmo diante dos problemas trabalhistas, deixou de ser adequadamente realizado pela empresa ré no período do ajuste firmado entre as partes (CPC, 373, I).
4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva (CPC, art. 6o).
5. É preciso ter em mente que as relações jurídicas devem ser firmadas no princípio da boa-fé objetiva, que determina que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (C.C. art. 422).
6. O direito de crédito, em razão de sub-rogação, pode ser apreciado e considerado para fins de compensação, pois além de impedir eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, confere uma prestação jurisdicional justa e efetiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.